Tribunal: TJDFT
Processo: 0751405-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE CNH E DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão da CNH e de passaporte, bem como o bloqueio de cartões de crédito da executada. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, no caso concreto, a aplicação de medidas coercitivas atípicas consistentes em suspensão da CNH e do passaporte, bem como bloqueio de cartões de crédito da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso concreto, verifica-se que a executada aparentemente não possui patrimônio suficiente para pagar a dívida (R$219.798,27 – duzentos e dezenove mil setecentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos), haja vista a insuficiência da quantia de R$882,92 (oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos) localizada pelo sistema Sisbajud e a ausência de patrimônio localizado em pesquisas efetuadas por outros sistemas conveniados ao Juízo. Também não há indícios de que a devedora realize viagens ao exterior, tampouco evidência de ações abusivas tendentes à ocultação de bens.
4. As medidas pretendidas, no caso em apreço, não têm qualquer relação com o fato de o exequente estar enfrentando dificuldades em encontrar patrimônio penhorável das executadas, além de que, ainda que sejam determinadas, não auxiliarão nessa finalidade ou no intento de evitar dilapidação patrimonial, de modo a revelarem-se inadequadas ao propósito da execução.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.